Tribunal: TJMT
Processo: 1013188-36.2018.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Recurso Especial n. 1013188-36.2018.8.11.0000
Recorrente : TATIANE CRISTINA CRUZ RIBEIRO LIRA FERREIRA
Recorrido : DIRLENE SIMON
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por TATIANE CRISTINA CRUZ RIBEIRO LIRA FERREIRA, com fundamento no art. 105, III, alínea “c” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 43008491):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – JUSTIÇA GRATUITA – DEMONSTRAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA ALEGADA - REQUISITO PREENCHIMENTO – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONTRÁRIOS À PRESUNÇÃO - REFORMA DA DECISÃO – RECURSO PROVIDO.
Não se deve confundir o conceito de miserabilidade legal, que se assenta em momentânea ou eventual dificuldade financeira ou na inexistência repentina de disponibilidade de recursos, para ter acesso à Justiça, não exigindo a inexistência de acervo patrimonial ou de rendas - condições não prescritas na lei - para conceder o benefício da gratuidade de justiça, pois a necessidade legal repousa em outros elementos ditados pela regra jurídica, e pode acometer, em certo momento, tanto o pobre e desvalido como o abastado, dono de patrimônio e rendimentos, a que falte eventualmente algum recurso financeiro para estar em juízo” (n.u. 1013188-36.2018.8.11.0000, Des. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/06/2020).
A parte Recorrente alega divergência jurisprudencial por violação ao artigo 100 do CPC, ao argumento de que “ ajuizou AÇÃO REINTEGRAÇÃO DE POSSE COM PEDIDO DE LIMINAR em face dos recorrentes e de Tarcisio Junior. Como um de seus pleitos, estava elencada a justiça gratuita. Tal pedido foi indeferido pelo R. Juízo de primeiro grau”.
Menciona que “o recorrido pleiteou a concessão da justiça gratuita mesmo tendo condições de arcar com todos os encargos processuais” e, portanto, “o deferimento da justiça gratuita ao recorrido representa um sério prejuízo ao instituto que tanto atua na democratização do acesso à justiça”.
Ao final, “requer seja CONHECIDO O PROVIDO o presente Recurso Especial, de modo reformar a decisão proferida pelo R. Juízo a quo para indeferir o pleito de assistência judiciaria gratuita”.
Recurso intempestivo (id 54433992).
Contrarrazões de ANDRE LUIZ GIANINI ZANETI (id 56441495).
É o relatório.
Decido.
Infere-se dos autos que a controvérsia reside no aresto que desproveu o Agravo de Instrumento interposto pela parte Recorrente contra a decisão que deferiu o pedido de gratuidade judiciária pretendido pela parte Recorrida.
Aduz que a decisão viola a jurisprudência e ao art. 100, do CPC, porque, supostamente, o Recorrida tem “condições de arcar com todos os encargos processuais”.
Pois bem, conforme certidão de id 54433992 “o acórdão foi disponibilizado no DJE em 03/07/2020 e considerado publicado em 06/07/2020” de forma que o prazo de 15 (quinze) dias para interposição esgotou-se, conforme estabelece o artigo 1.003, do Código de Processo Civil.
Ante o exposto, nos termos do artigo 255, § 4o, I, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 10 de setembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
xII